Tribunal: STF
Processo: RE 1277611
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO.
    Os estrangeiros hipossuficientes estão isentos do pagamento de taxas para a expedição da Cédula de Identidade de estrangeiro uma vez que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal aplicam-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, bem como a Carta Magna estabelece a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Precedentes.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 1.018.911-RG/RR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 988/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa, fazendo-o em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXAS. REGISTRO DE PERMANÊNCIA DE ESTRANGEIROS NO PAÍS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, ‘CAPUT’ E INCISOS LXXVI E LXXVII, DA CRFB/88, C/C ART. 1º DA LEI FEDERAL 9.265 DE 1996. ACEPÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE CIDADANIA. CONTEÚDO E ALCANCE DO TERMO. ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA (ART. 145, § 1º, DA CRFB/88). RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.”
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 988/RG, nos  termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator